Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600014-32.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
26/08/2020
Número: 0600014-32.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 05/05/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600014-32.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação com pedido de liminar nº
0600014-32.2020.6.16.0178, em virtude de propaganda eleitoral antecipada por meio de outdoor
instalado na Avenida Vereador Toaldo Túlio (em frente ao Batalhão da Polícia Militar e Penetteria
Padaria, quase esquina com as ruas Brasílio Cuman e Carlos Benato), cujo liminar foi indeferida e
que julgou procedente a representação para: i) declarar a ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada mediante outdoor; ii) aplicar multa ao representado Pierpaolo Petruzziello no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais); iii) determinar a retirada do outdoor, no prazo de 24h (vinte e quatro
horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), integrado pela sentença de embargos de
declaração que reconheceu a omissão quanto à parte final do pedido do reclamante, e a supriu, e
que em relação ao pedido de retirada de "todo e qualquer outdoor que tenha veiculado pelo
Município de Curitiba", rejeitou o pedido neste ponto, visto que não se pode determinar a retirada
daquilo que sequer se sabe se de fato existe. (Representação com pedido liminar, interposta pelo
Partido Comunista do Brasil - PC do B, Comitê Municipal de Curitiba/PR em face de Pierpaolo
Petruzziello (Vereador), alegando, em síntese, a ocorrência de propaganda eleitoral fora do período
permitido, através da veiculação de outdoor; recurso eleitoral interposto por Pierpaolo Petruzziello
requerendo a reforma da sentença recorrida, julgando improcedente a demanda, porque inexiste
conteúdo eleitoral no bojo do outdoor que contém: "trabalho por CURITIBA melhor para os
CURITIBANOS. Acompanhe nosso trabalho/ pier_p/pierpaolo.petruzziello", além de asseverar que a
referência à atividade desenvolvida não pode ser entendida como propaganda antecipada, pois a
Lei exige a referência expressa do pedido de voto e a mera referência às ações políticas
desenvolvidas, tal como o ocorrido no presente caso, é permitido pelo inciso V e § 2º do art. 36-A
da Lei das Eleições e alega que não houve realização de atos de promoção pessoal voltados à pré-
campanha, mas unicamente, a divulgação da atividade parlamentar do recorrente, com a indicação
dos canais disponíveis à população para o acompanhamento; e, recurso eleitoral interposto pelo
Partido Comunista do Brasil - PC do B, Comitê Municipal de Curitiba, requerendo a reforma da
sentença para que seja suprida a omissão no julgado, consignando no dispositivo que a obrigação
de fazer imposta abrange "todo e qualquer outro outdoor que tenha veiculado pelo Município de
Curitiba" com o mesmo padrão daquele indicado na exordial. (RE3).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
MICHELLE DE CARVALHO DO AMARANTE (ADVOGADO)
PIERPAOLO PETRUZZIELLO (RECORRENTE)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
ANA LAURA VIDAL QUADRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
PIERPAOLO PETRUZZIELLO (VEREADOR PIER)
(RECORRIDO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
ANA LAURA VIDAL QUADRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
MICHELLE DE CARVALHO DO AMARANTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
85561
16
13/07/2020 14:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.153
RECURSO ELEITORAL 0600014-32.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR
- MUNICIPAL
- OAB/PR39558
ADVOGADO: MICHELLE DE CARVALHO DO AMARANTE
RECORRENTE: PIERPAOLO PETRUZZIELLO
- OAB/PR97654
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO
- OAB/PR101161
ADVOGADO: ANA LAURA VIDAL QUADRA
- OAB/PR0098059A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR97756
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA
- OAB/PR93401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR81441
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN
- OAB/PR63569
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA
- OAB/PR0058425A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0041756A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: PIERPAOLO PETRUZZIELLO (VEREADOR PIER)
- OAB/PR97654
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO
- OAB/PR101161
ADVOGADO: ANA LAURA VIDAL QUADRA
- OAB/PR0098059A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR97756
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA
- OAB/PR93401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR81441
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN
- OAB/PR63569
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA
- OAB/PR0041756A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0058425A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
RECORRIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR39558
ADVOGADO: MICHELLE DE CARVALHO DO AMARANTE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA ELEITORAL – OUTDOOR –
SENTENÇA QUE RECONHECEU COMO IRREGULAR. MEIO INIDÔNEO
-
: CONTEÚDO ELEITORAL
RECURSO DO REPRESENTADO
CONFIGURADO. MEIO VEDADO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL.
ART.39, §1º, DA LEI Nº9.504/97. APLICAÇÃO DA VEDAÇÃO AO
Num. 8556116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/07/2020 14:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071314564670900000008086292
Número do documento: 20071314564670900000008086292

PERÍODO PRÉ-ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA LEGAL.
PRECEDENTES DO TSE E DO TRE-PR. ILEGALIDADE DA
PROPAGANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO –
: PRETENSÃO DE RETIRADA DE
RECURSO DO REPRESENTANTE
OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDA NOS MESMOS MOLDES.
MERA PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTROS OUTDOORS.
PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1.Ainda que não caracterize propaganda antecipada, em virtude da
ausência de pedido explícito de votos, é irregular a veiculação - através de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda - de exaltação
de qualidades próprias do representado para o exercício de mandato,
assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de
governo. Interpretação do sistema legal de regulação das propagandas
eleitorais. Precedentes do TSE e do TRE-PR.
2.No caso em apreço, o representado, ocupante do cargo de vereador na
cidade de Curitiba, veiculou propaganda colocando-se como o “melhor
para os curitibanos”, mediante uso de outdoor, meio este expressamente
vedado pelo disposto no §1º, do art.36, da Lei nº9504/97. Características
da propaganda que evidenciam conteúdo eleitoral.
3.A pretensão do representante, de retirada de todo e qualquer outdoor
que o representado tenha veiculado pelo Município de Curitiba, ainda que
nos mesmos moldes do objeto da presente representação, configura
pedido genérico, sendo inadmissível seu acolhimento, vez que consistiria
em ato de restrição do direito de propaganda, sem qualquer análise das
circunstâncias fáticas e do conteúdo do material.
4.Recursos conhecidos e não providos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1.Trata-se de dois Recursos Eleitorais interpostos em face de sentença (ID 7676616) que

julgou procedente a Representação proposta pelo PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -

PC DO B (Diretório Municipal de Curitiba) em desfavor de PIERPAOLO PETRUZZIELLO

(VEREADOR PIER), por considerar que o material impugnado contém conteúdo classificado
como “
”.
propaganda eleitoral antecipada por meio proibido
Num. 8556116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/07/2020 14:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071314564670900000008086292
Número do documento: 20071314564670900000008086292

2.A inicial sustenta a realização de propaganda eleitoral antecipada e irregular, através da
utilização de outdoor. Pede o deferimento liminar de imposição de obrigação de fazer,
consistente na determinação de retirada, no prazo de 24h, da propaganda atacada, bem como
todo e qualquer outro outdoor que o representado tenha veiculado pelo Município de Curitiba,
sob pena de multa diária (astreintes) fixada no importe mínimo de R$5.000,00 ao dia para o
caso de descumprimento. Ao final, pede a procedência da presente representação, para
confirmar o pedido liminar deferido.
3.O
, sob os seguintes fundamentos: a) não estarem presentes os
pedido liminar foi indeferido
requisitos previstos no artigo 311 do Código de Processo Civil; b) ausente demonstração de
probabilidade de direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c)
irreversibilidade dos efeitos da decisão pretendida (ID 7675966).
4.Devidamente citado, o representado e recorrente defendeu-se alegando, em apertada
síntese, que o conteúdo do outdoor não caracteriza propaganda antecipada porquanto não
possua finalidade eleitoral, haja vista a inexistência de menção ao pleito, tampouco
enaltecimento às características ou qualidades pessoais do representado. Afirma que o
conteúdo é “uma conclamação para que as pessoas interessadas busquem informações a
respeito do desempenho das atividades parlamentares, através dos canais utilizados pelo
. Pleiteia, ao final, o indeferimento da liminar e a improcedência do pedido
REPRESENTADO”
inicial (ID 7676216).
5.O Ministério Público Eleitoral opinou, na ocasião, pela determinação de retirada da
propaganda e, após cumprida a ordem, que fosse a representação julgada procedente, com
imposição da multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei nº9.504/97 (ID 7676516).
6.
, considerando que restou caracterizada a
A sentença julgou procedente a representação
propaganda eleitoral antecipada por meio proibido.
e impôs
Determinou a retirada do outdoor
multa por violação ao artigo 36 da Lei nº9.504/97 no mínimo legal, haja vista se tratar de um
único material e não haver notícia de a conduta ser reiterada. Por fim, concedeu o prazo de 24
(vinte e quatro) horas para retirada da propaganda, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (ID
7676616).
7.A representante opôs embargos de declaração (ID 7676916), alegando omissão da sentença,
pois não foi apreciado o pedido inicial de que a ordem de retirada abrangesse “todo e qualquer
. Requereu, ainda, que se determinasse
outdoor que tenha veiculado pelo Município de Curitiba”
a intimação do representado para cumprimento da decisão, independentemente da fruição do
prazo para recurso.
8.O Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba acolheu os embargos para suprir a omissão
apontada. Julgou, todavia, improcedente o pedido de retirada de “todo e qualquer outdoor que
, sob o fundamento de que
tenha veiculado pelo Município de Curitiba”
“não se pode determinar
(ID 7676966).
a retirada daquilo que sequer se sabe se de fato existe"
9.O representado interpôs recurso eleitoral, sustentando, em síntese, que: a) inexiste no
outdoor qualquer destaque ou enaltecimento a suas características pessoais, muito menos
comparação de sua figura com outros vereadores; b) a peça apenas conclama que pessoas
interessadas busquem informações sobre suas atividades parlamentares, inexistindo qualquer
conteúdo eleitoral, direto ou indireto; c) a caracterização de uma propaganda como antecipada
depende da análise de diversos fatores, em especial o pedido explícito de voto, conforme artigo
36-A da Lei nº9.504/97; d) a jurisprudência do TSE afasta a análise minuciosa do conteúdo
para se buscar suposto pedido explícito de voto, como ocorreu na sentença recorrida; e)
inexistindo referência às eleições, o material analisado deve ser compreendido como um
indiferente eleitoral, não recaindo sobre ele qualquer restrição; f) a utilização de meio proibido
durante o período eleitoral, o outdoor, não torna a publicidade irregular, pois seria necessária a
Num. 8556116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/07/2020 14:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071314564670900000008086292
Número do documento: 20071314564670900000008086292

presença de elementos de propaganda eleitoral ou de pré-campanha; g) a intenção do
recorrente era propagar informações a respeito do desempenho de sua atividade parlamentar,
o que não possui conteúdo eleitoral algum; h) não há que se falar em suposto privilégio do
representado, pois utilizou apenas um outdoor, em uma cidade com mais de 1,7 milhões de
pessoas; i) vários agentes utilizam, costumeiramente, o outdoor como meio de difusão de
realizações e atividades parlamentares; j) o entendimento defendido está em consonância com
direitos fundamentais atinentes ao processo eleitoral, consistentes na liberdade de expressão e
livre manifestação do pensamento; k) o caso em debate não guarda semelhança com o julgado
pelo TRE-PR no RE nº55-10.2019.6.0008, em que houve reconhecimento da existência de
conteúdo eleitoral na propaganda, ainda que voltado para a pré-campanha; l) no presente caso,
não houve realização de atos de promoção pessoal voltados para a pré-campanha. Citou
diversos julgados do Tribunal Superior Eleitoral e doutrina. Ao final, requereu o provimento do
recurso para reformar a decisão recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais (ID
7677266).
10.A representante igualmente apresentou recurso eleitoral, alegando em suas razões, em
suma, que devem ser julgados procedentes todos os pedidos formulados na inicial,
condenando-se o representado também na obrigação de não fazer, determinando-se a retirada
de todo e qualquer outro outdoor que tenha veiculado pelo Município de Curitiba, nos moldes
do material impugnado nesta representação, haja vista que o Vereador Pier não negou a
existência de outros outdoors, além do indicado na inicial (ID 7677366).
11.Em contrarrazões (ID 7677466), o Partido Comunista do Brasil sustenta: a) ser indiscutível o
caráter eleitoral da propaganda, conforme reconhecido em sentença; b) que o uso de outdoor
para propaganda é vedado no período eleitoral; c) que o posicionamento dos tribunais é o de
proibir a prática de ato que, se realizado durante a campanha, também seria vedado; d) que a
propaganda impugnada trata-se de promoção pessoal com intuito eleitoreiro, por meio de
instrumento vedado (outdoor); e) por se tratar de ano eleitoral e o recorrido já ocupar cargo na
Administração Pública, o fato de utilizar-se de meio vedado para divulgar seu trabalho configura
propaganda antecipada; f) os abusos ocorridos nas últimas duas eleições levaram ao Tribunal
Superior Eleitoral a firmar posicionamento no sentido de proibir a prática de atos que, se
realizados durante a campanha, também seriam vedados; g) no caso em tela, é perceptível se
tratar de veiculação que objetiva a visibilidade de pré-candidatura, não sendo necessário o
pedido explícito de votos, uma vez que o meio utilizado, proibido pela legislação vigente, é de
fácil acesso à população e está localizado em via bastante movimentada; h) invoca recente
precedente deste Tribunal Regional Eleitoral no julgamento da Representação
nº55-10.2019.6.0008; i) que a multa e as astreintes fixadas em sentença devem ser mantidas.
Pleiteou, ao final, o desprovimento do recurso.
12.Em contrarrazões (ID 7677666) o representado sustentou a impossibilidade de concessão
da tutela genérica pretendida pelo Órgão Municipal do Partido Comunista do Brasil, ressaltando
em suas razões que: a) deve ser observada a amplitude do pedido formulado na inicial, de
retirada de todo e qualquer outdoor que o recorrido pudesse ter no Município de Curitiba; b) nas
razões recursais, foi adicionado ao pedido a expressão
,
“nos mesmos moldes do ora atacado”
para diminuir a carga genérica do pedido; c) o Juízo de primeiro grau agiu bem em não acolher
o pleito, vez que o sistema processual civil não admite imposição de medidas de caráter
genérico; d) o Tribunal Superior Eleitoral reconhece que eventual impedimento de realização de
novos atos de propaganda antecipada mitiga o direito de livre manifestação de pensamento,
pois atrairia, sem parâmetro judicial algum, censura prévia de atos futuros, e) eventual
existência de outros outdoors não foi trazida aos autos, sendo descabida eventual sanção por
ato incerto e desconhecido. Ao final, pugna pela manutenção da decisão recorrida no ponto
atacado, diante da impossibilidade de acolhimento de pedido genérico.
13.O Ministério Público Eleitoral de primeiro grau reiterou sua manifestação já exarada no ID
735688, pugnando pela manutenção da sentença (ID 7677816).
Num. 8556116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/07/2020 14:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071314564670900000008086292
Número do documento: 20071314564670900000008086292

14.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou o parecer constante no ID 7978666,

manifestando-se pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos. Em
relação ao recurso do representante, sustentou que: a) a pretensão recursal desafia os
princípios do contraditório e da ampla defesa, diante de seu caráter absolutamente genérico; b)
não há como se cogitar a possibilidade de regular exercício de direito de defesa quando a parte
autora não delimita o objeto da controvérsia, individualizando todos os materiais de propaganda
que estariam em desconformidade com as normas; c) além da impropriedade
técnica-processual do pedido, assiste razão ao representado ao afirmar que eventual
determinação genérica de retirada e impedimento de manutenção de outros materiais de
propaganda representaria movimento de odiosa censura prévia, atentatória ao direito de livre
manifestação. Por sua vez, em relação ao recurso do representado, sustentou que: a) ainda
que ausente pedido expresso de votos ao eleitorado, a propaganda foi veiculada através de
meio proscrito pela legislação eleitoral, notadamente pelo artigo 39, §8º, da Lei nº9.504/97; b) o
julgamento, pelo Tribunal Superior Eleitoral, do Recurso Eleitoral
nº0600227-31.2018.6.17.0000, tornou-se
que passou a orientar a jurisprudência
leading case
sobre o tema a partir das Eleições de 2018; c) no caso dos autos, embora o material de
propaganda não contenha pedido explícito de votos - o que obstaculiza a caracterização de
propaganda antecipada – o uso de meio inidôneo pela legislação eleitoral, para induzir a
população curitibana a acessar os perfis em redes sociais mantidos pelo representado, onde há
a divulgação de seu trabalho como parlamentar, representa clara ofensa ao disposto no artigo
39, §8º, da Lei nº9.504/97; d) a interpretação lógica-sistemática das normas não pode autorizar
que atos de pré-campanha extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos praticados
durante a campanha eleitoral, sob pena de dar gênese a odioso equilíbrio entre os
competidores; e) o tom da mensagem veiculada (“trabalho por Curitiba melhor para os
curitibanos”); a proximidade do pleito eleitoral de 2020, em que já há notícia de que o
representado buscará a reeleição; alinhados à identidade visual utilizada no outdoor, que
replica os elementos gráficos usados em sua campanha para o Legislativo Estadual nas
Eleições Gerais de 2018, bem demonstram que a finalidade da propaganda, longe de ser
simples meio informativo, representa verdadeira plataforma destinada à autopromoção pessoal;
f) embora substancialmente lícita, visto que não infringe as normas eleitorais que regulamentam
o conteúdo da propaganda eleitoral, a veiculação de mensagem por meio de outdoor, em que o
pré-candidato exalta seu trabalho por Curitiba e direciona a população para seus perfis em
redes sociais, representa clara violação ao artigo 39, §8º, da Lei nº9.504/97, que proíbe o uso
de outdoors no período crítico das eleições e que também é aplicável ao período de
pré-campanha, conforme novo entendimento firmado pelo TSE.
É o relatório.

VOTO

1.Conheço dos recursos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.Depreende-se dos autos que esta demanda visa a apuração de suposta irregularidade na
veiculação de outdoor na Avenida Vereador Toaldo Túlio, no município de Curitiba, sendo

incontroverso ser o representado PIERPAOLO PETRUZZIELLO o responsável pela
propaganda.
Num. 8556116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/07/2020 14:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071314564670900000008086292
Número do documento: 20071314564670900000008086292

3.O Douto Juízo de primeiro grau julgou procedente a representação apresentada pelo

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – ÓRGÃO DEFINITIVO DE CURITIBA/PR,
considerando que o referido outdoor caracteriza propaganda eleitoral antecipada, realizada por
meio proibido pela legislação.
4.Por questão lógica, passa-se a analisar, primeiramente, o recurso interposto pelo

representado PIERPAOLO PETRUZZIELLO, vez que eventual provimento pode prejudicar

a pretensão do também recorrente PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – ÓRGÃO
DEFINITIVO DE CURITIBA/PR.
:
I) Do recurso de PIERPAOLO PETRUZZIELLO (REPRESENTADO)

5.Conforme o constante no relatório, o representado, conhecido como Vereador Pier, busca
a reforma desta decisão sustentando, em síntese, que o material impugnado é desprovido de
qualquer conteúdo eleitoral, direto ou indireto, não caracterizando, ainda, ato de pré-campanha.
6.Antes de se adentrar na análise do caso em concreto, cumpre destacar quais os dispositivos
legais regulam a matéria, bem como o entendimento jurisprudencial atualmente adotado pelos
tribunais pátrios.
7.Com efeito, a minirreforma eleitoral promovida pela Lei nº13.165/2015 trouxe uma maior
liberalidade ao período pré-eleitoral, permitindo a antecipação do debate político e a divulgação
da pré-candidatura ao criar várias causas excludentes da propaganda eleitoral antecipada,

todas desde que não haja pedido explícito de voto.
8.Neste sentido, o artigo 36-A da Lei nº9.504/97 recebeu nova redação constando do
a
caput
existência de cláusula genérica de excludente da propaganda eleitoral antecipada. Nos demais
incisos, traz especificamente condutas que não serão enquadradas como propaganda
extemporânea. Veja-se:
Art.36-A - Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via Internet:
I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico;
II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos;
IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos;
V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
Num. 8556116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/07/2020 14:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071314564670900000008086292
Número do documento: 20071314564670900000008086292

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias;
VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do §4º
do art.23 desta lei.
(...).

9.Diante desta inovação legislativa, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento
do AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242, debateram exaustivamente a matéria, buscando chegar ao
seguinte equilíbrio: preservar a liberdade de expressão e de manifestação dos pré-candidatos,

porém coibir eventuais abusos decorrentes de uma pura interpretação literal da expressão
“pedido explícito de voto” prevista no
do mencionado artigo 36-A da Lei das
,
caput
Eleições. Ao final, ainda que por maioria, restaram fixadas as seguintes diretrizes:
“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de
dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo direta
ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em "indiferentes eleitorais", situando-se,
portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada; e,
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda,
desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se;
todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato,
assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta,
sobretudo quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica
minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização
; e (ii)
de formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc)
respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio” (TSE. Agravo de Instrumento
nº924, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 22/08/2018. (
)
Grifo nosso

10.Conforme se depreende, os ministros ressalvaram que embora o material impugnado não
caracterize propaganda antecipada, pela ausência de pedido explícito de voto, é preciso
analisar se: I) houve opção pela exaltação de qualidades próprias do representado para o
exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de
governo; II) caso positivo, se foram observados os seguintes ônus e exigências: a)
impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda
(outdoor, brindes etc); e b) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio.
11.Sobre as formas de propagandas proscritas durante o período eleitoral, cumpre destacar o
contido no artigo 36 da Lei nº9.504/97:
Art.36 - A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
Num. 8556116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/07/2020 14:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071314564670900000008086292
Número do documento: 20071314564670900000008086292

§1º - Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena
anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de
seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor.
§2º - Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão.
§3º - A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior.
§4º - Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos
candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a
30% (trinta por cento) do nome do titular.
§5º - A comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas a
propaganda realizada em desconformidade com o disposto nesta Lei poderá ser apresentada no
Tribunal Superior Eleitoral, no caso de candidatos a Presidente e Vice-Presidente da República,
nas sedes dos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais, no caso de candidatos a Governador,
Vice-Governador, Deputado Federal, Senador da República, Deputados Estadual e Distrital, e,
no Juízo Eleitoral, na hipótese de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador”.

12.O entendimento acima mencionado parece estar sedimentado, conforme se depreende dos
seguintes julgados do Tribunal Superior Eleitoral, que restaram assim ementados:
“RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ATOS DE PRÉ-CAMPANHA. DIVULGAÇÃO DE
MENSAGEM DE APOIO A CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
UTILIZAÇÃO DE OUTDOORS. MEIO INIDÔNEO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA
ELEITORAL. APLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA ELEITORAL
AOS ATOS DE PRÉ-CAMPANHA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE APONTAM PARA A
CIÊNCIA DO CANDIDATO SOBRE AS PROPAGANDAS. RECURSO PROVIDO.
1.A realização de propaganda, quando desacompanhada de pedido explícito e direto de votos,
não enseja irregularidade per se.
2.A interpretação do sistema de propaganda eleitoral aponta ser incompatível a realização de
atos de pré-campanha que extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos de
campanha eleitoral, sob pena de se permitir desequilíbrio entre os competidores em razão do
início precoce da campanha ou em virtude de majorada exposição em razão do uso desmedido
de meios de comunicação vedados no período crítico.
3.A despeito da licitude da exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato ou a
divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo, resta caracterizado o ilícito
eleitoral quando o veículo de manifestação se dá pela utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda.
4.As circunstâncias fáticas, do caso ora examinado, de maciço uso de outdoors em diversos
Municípios e de expressa menção ao nome do candidato permitem concluir a sua ciência dos
atos de pré-campanha, conforme exigência do artigo 36, §3º, da Lei das Eleições.
5.A realização de atos de pré-campanha por meio de outdoors importa em ofensa ao artigo 39,
§8º, da Lei nº9.504/97 e desafia a imposição da multa, independentemente da existência de
pedido explícito de voto. 6.Recurso especial eleitoral provido (TSE. REspe nº0600227-31, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 1º.7.2019).
Num. 8556116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/07/2020 14:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071314564670900000008086292
Número do documento: 20071314564670900000008086292

ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. PRÉ–CAMPANHA. MEIO PROSCRITO. OUTDOOR. ART.39, §8°, DA LEI
N°9.504/97. CONFIGURAÇÃO. MENSAGEM EM PROL DE PRÉ–CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. TEOR ELEITORAL. PRECEDENTE. RESPONSABILIZAÇÃO.
ART.40–B DA LEI DAS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DA SEGUNDA
RECORRIDA E DO PRÉVIO CONHECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A realização de atos de pré–campanha por meio de outdoors importa em ofensa ao artigo 39,
§8º, da Lei nº9.504/97 e desafia a imposição da multa, independentemente da existência de
pedido explícito de voto. Precedente.
2.No caso, restou comprovada a utilização de outdoor para divulgar, no período de
pré–campanha, mensagem contendo nome e fotografia do então pré–candidato ao certame
presidencial associados ao slogan de sua campanha e a expressões que visam enaltecer suas
qualidades pessoais, configurando propaganda eleitoral por meio proscrito pela legislação
eleitoral, nos termos do art.39, §8°, da Lei n°9.504/97.
3.Conforme preconiza o art.40–B da Lei das Eleições, a responsabilização pela divulgação de
propaganda irregular pressupõe a comprovação da autoria ou do prévio conhecimento do
beneficiário, quando este não é o autor da propaganda.
4.Na espécie, a responsabilidade de Pablo Viana de Sá, subscritor da mensagem divulgada no
outdoor, é incontroversa nos autos, atraindo a imposição da multa. Quanto à Orletti Patrimonial
Ltda, não se constata dos autos qualquer elemento de convicção que leve a crer que a empresa
concorreu para veiculação do outdoor, desautorizando a aplicação da sanção. No tocante ao
pré–candidato beneficiário, não há como imputar–lhe responsabilidade pela propaganda eleitoral
irregular ante a ausência de prova de seu prévio conhecimento.
5.Recurso parcialmente provido para aplicar a Pablo Viana de Sá a multa prevista no artigo 39,
§8°, da Lei n°9.504/97, no valor de R$5.000 (cinco mil reais), patamar mínimo legal, em razão da
divulgação de propaganda eleitoral por meio de outdoor em prol de pré–candidato à presidência
da República no período de pré–campanha (TSE. Representação nº060006148, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 85, Data
04/05/2020).

13.No julgamento do Recurso Eleitoral nº55-10.2019, este Tribunal Regional Eleitoral adotou
entendimento análogo ao utilizado nos julgados da Corte Superior, acima citados. Na ocasião,
reputou-se como irregular o uso de outdoor por pré-candidato, no município de São José dos
Pinhais, com intuito de promoção pessoal perante o eleitorado local. A decisão restou assim
ementada:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE AUTORIA DE LEI COM
FOTOGRAFIA DO PRÉ-CANDIDATO AO LADO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO
PROPAGANDA ANTECIPADA. LEI 9.504/1997, ART.36-A. UTILIZAÇÃO DE OUTDOOR. MEIO
INIDÔNEO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL. APLICAÇÃO DAS
RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ-CAMPANHA.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM A CIÊNCIA DO CANDIDATO A RESPEITO DA
PROPAGANDA. APLICAÇÃO DE MULTA. LEI DAS ELEIÇÕES, ART.39, §8º. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 8556116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/07/2020 14:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071314564670900000008086292
Número do documento: 20071314564670900000008086292

1.A promoção pessoal de provável candidato, quando desacompanhada de pedido explícito de
votos, não configura propaganda antecipada, nos termos do art.36-A da Lei das Eleições.
2.É irregular a realização de atos de pré-campanha - ainda que não configurem propaganda
antecipada - por meio proibido aos atos de campanha eleitoral, como o outdoor, em razão da
interpretação sistemática das normas que regulam a propaganda eleitoral. Precedente do TSE
(REspE nº
, rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 1º/07/2019).
060022731
3.As circunstâncias fáticas, de uso de outdoor no Município de São José dos Pinhais e de
expressa menção ao nome do pré-candidato indicam a sua ciência acerca dos atos de
pré-campanha, conforme exigência do art.40-B da Lei das Eleições.
4.Recurso eleitoral parcialmente provido (TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº5510, Acórdão
nº55805 de 23/01/2020, Relator(a) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo 022/2020, Data 05/02/2020).

14.De fato, analisando o sistema legal de regulação das propagandas eleitorais, parece lógico
e razoável que o vedado durante o período das campanhas – com o intuito de preservar o
equilíbrio e a igualdade de condições entre os candidatos – seja igualmente proibido no período
de pré-campanha. Caso contrário, abre-se a possibilidade de que futuros candidatos se utilizem
indiscriminadamente destes meios vedados durante o período pré-eleitoral para enaltecer suas
qualidades pessoais e projetos – ainda que sem pedir explicitamente votos – o que aumentaria
consideravelmente a exposição de suas imagens e nomes e geraria indevida vantagem em
relação aos demais.
15.Fixadas estas premissas, que nortearão a decisão, passa-se à análise do caso em apreço.
16.De plano, verifica-se ser incontroverso o conhecimento do representado em relação ao
material impugnado visto que, em nenhum momento, nega sua autoria, razão pela qual se
encontra presente o requisito previsto no artigo 40-B da Lei de Eleições:
Art.40-B - A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da
autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável.

17.No mérito, a presente demanda visa a apuração de suposta irregularidade na veiculação de
outdoor na Avenida Vereador Toaldo Túlio, no município de Curitiba - em frente ao batalhão da
Polícia Militar e Penetteria Padaria, quase esquina com a rua Brasílio Cuman e com a Rua
Carlos Benato - com o seguinte conteúdo:
Num. 8556116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/07/2020 14:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071314564670900000008086292
Número do documento: 20071314564670900000008086292

“Trabalho por CURITIBA
Melhor para os CURITIBANOS
Acompanhe nosso trabalho
/pier_p
(ID 7675866 e 7675916)
/pierpaolo.petruzziello”

18.O Douto Juízo de primeiro grau considerou a irregularidade da propaganda, em razão de
possuir caráter eleitoral e ter sido veiculada por meio proibido (outdoor), aplicando multa no
valor de R$5.000,00, com fulcro no artigo 36 da Lei nº9.504/97. Determinou também a retirada
do material, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00.
19.Importante ressaltar que, de forma acertada, consta na sentença recorrida que o material
impugnado não se enquadra na hipótese prevista no artigo 36-A da Lei nº9.504/97, vez que
ausente pedido explícito de voto.
20.Desta forma, considerando os parâmetros fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral no
julgamento do já citado AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242, cumpre analisar se a magistrada de
primeiro grau agiu com acerto ao, através de uma interpretação sistêmica, reconhecer a
irregularidade da propaganda, por ter sido veiculada por meio vedado.
21.Primeiramente, ao contrário do sustentado pelo recorrente, é efetivamente possível verificar
conteúdo eleitoral no material, através da exaltação de suas qualidades pessoais. Consta na

propaganda impugnada os seguintes dizeres “Trabalho por Curitiba Melhor para os
Curitibanos”. Nitidamente a intenção é de se colocar como o melhor, o mais preparado para
exercer o cargo público na administração municipal, de modo que, em ano de eleições
municipais, o representado, até que se prove o contrário, está habilitado a concorrer para mais
um mandato como vereador da cidade de Curitiba. Ora, seria até mesmo ilógico imaginar que
se utilizou de tais expressões por puro narcisismo, visando apenas enaltecer sua imagem, sem
qualquer objetivo eleitoreiro.
22.Desta forma, não se sustenta a alegação do recorrente de que a propaganda visava apenas
divulgar seu trabalho parlamentar, tampouco de que consiste em um “indiferente eleitoral”.
Num. 8556116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/07/2020 14:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071314564670900000008086292
Número do documento: 20071314564670900000008086292

23.Prosseguindo, é incontroverso que a propaganda se efetivou através de outdoor, meio este
expressamente vedado pelo disposto no §1º, do artigo 36, da Lei nº9504/97, já anteriormente
citado. Repise-se que, conforme o atual entendimento jurisprudencial, em que pese tal
dispositivo regule especificamente a propaganda durante a campanha, é certo que sua
aplicação se estende também ao período pré-eleitoral, vez que o objetivo da legislação é
justamente tornar a disputa mais equânime, eliminando formas de propaganda mais caras, que
não podem ser suportadas pelo candidato médio, ainda mais quando este ainda não possui
acesso pleno às fontes de financiamento de campanha.
24.Neste contexto, resta claro que a sentença recorrida analisou o caso em concreto em
conformidade com o atual entendimento dos tribunais, conforme anteriormente abordado,
agindo com acerto ao reconhecer a ilegalidade da propaganda em razão do meio utilizado
(outdoor).
25.Aplicou, também corretamente, a multa prevista no artigo 36 da Lei nº9.504/97, no patamar
mínimo de R$5.000,00 (cinco mil reais) previsto no §3º do referido dispositivo.
26.Por fim, revelam-se razoáveis o prazo de 24 horas fixado para a retirada da propaganda
irregular e a multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia para o caso de descumprimento da
ordem.

27.Por tais razões, conclui-se pelo não provimento do recurso interposto por PIERPAOLO
PETRUZZIELLO.

II) Do recurso do Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil
:
(REPRESENTANTE)

28.O Partido Comunista do Brasil – Órgão Definitivo de Curitiba, autor da
representação, também recorreu da decisão, alegando em suas razões que devem ser julgados
procedentes todos os pedidos formulados na inicial, condenando-se o representado também na
obrigação de não fazer, determinando-se a retirada de todo e qualquer outro outdoor que tenha
veiculado pelo Município de Curitiba, nos moldes do material impugnado nesta representação.
29.Na petição inicial (ID 7675666) o representante requereu “a procedência da presente
representação, (...) condenando o representado na obrigação de fazer, consistente na
determinação para que o Representado retire, no prazo de 24h, a propaganda atacada, bem
como todo e qualquer outro outdoor que tenha veiculado pelo Município de Curitiba, sob pena
de multa diária (astreintes) fixadas no importe mínimo de R$5.000,00 ao dia para o caso de
descumprimento”.
30.De plano, verifica-se a impertinência da pretensão do representante, vez que busca
determinação de retirada de todo e qualquer outdoor veiculado pelo representado na cidade de
Curitiba. O deferimento de tal pedido é evidentemente inadmissível, vez que consistiria em
ordem genérica, restringindo ato de propaganda do representado sem qualquer análise das
circunstâncias fáticas e do conteúdo do material.
31.Em suas razões recursais, a representante buscou delimitar sua pretensão, buscando a
reforma da sentença para condenar o representado “na obrigação de não fazer,
determinando-se que retire todo e qualquer outro outdoor que tenha veiculado pelo Município
de Curitiba, nos mesmos moldes do ora atacado”.
Num. 8556116 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/07/2020 14:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071314564670900000008086292
Número do documento: 20071314564670900000008086292

32.Ainda que se admita tal alteração, diante da devolutilidade do recurso, o fato é que o pedido
continua sendo genérico, vez que embasado em mera presunção de existência de outros
outdoors idênticos. Ou seja, o pedido não é certo e determinado, conforme o previsto nos
artigos 322
e 324
, ambos do Código de Processo Civil.
[1]
[2]
33.Ademais, conforme já exposto anteriormente, o artigo 40-B da Lei de Eleições determina
que a representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova de autoria ou
de conhecimento do beneficiário. Ora, é lógico que a produção de tal prova só é possível em
relação a uma propaganda específica, já existente, que deve ser apontada pelo autor, a fim de
delimitar o objeto da representação.
34.Por conseguinte, a sentença recorrida, integrada pelo contido na decisão de embargos de
declaração (ID 7676966), revela-se escorreita, razão pela qual não merece provimento o

recurso interposto pelo Partido Comunista do Brasil – Órgão Definitivo de Curitiba.
35.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTOaos
recursos eleitorais interpostos, mantendo incólume a sentença
.
a quo
Curitiba, 09 de julho de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.322 - O pedido deve ser certo.
[1]
Art.324 - O pedido deve ser determinado.
[2]
§1º - É lícito, porém, formular pedido genérico:
I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;
II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;
III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600014-32.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL, PIERPAOLO PETRUZZIELLO - Advogado
do(a) RECORRENTE: MICHELLE DE CARVALHO DO AMARANTE - PR39558 - RECORRIDO:
Num. 8556116 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/07/2020 14:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071314564670900000008086292
Número do documento: 20071314564670900000008086292

PIERPAOLO PETRUZZIELLO (VEREADOR PIER), Advogados do(a) RECORRIDO: CAROLINE
RIBEIRO - PR97654, ANA LAURA VIDAL QUADRA - PR101161, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR0098059A, RICK DANIEL PIANARO DA SILVA - PR97756, GUILHERME
MALUCELLI - PR93401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449A, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569, GUSTAVO BONINI GUEDES
- PR0041756A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos
do voto do Relator. Sustentação oral do advogado Cassio Prudente Vieira Leite.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Declarou sua suspeição o Juiz Rogério de
Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.07.2020
Num. 8556116 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/07/2020 14:56:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071314564670900000008086292
Número do documento: 20071314564670900000008086292